Tribunal: TJBA
Processo: 8000207-96.2021.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000207-96.2021.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDMUNDO COSTA DOS ANJOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANO CARLOS DIAS PIRES

APELADO: HELIO COSTA DOS ANJOS

Advogado(s)
:
THIAGO BRITO TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DE POSSE, ESBULHO E MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em Ação de Reintegração de Posse, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reintegrar o autor na posse de imóvel rural, condenando os réus à desocupação, demarcação da área e ao pagamento de indenizações por perdas e danos e danos morais, em razão de esbulho possessório contínuo e fraude em Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Os apelantes pleiteiam a anulação da sentença, sustentando unicamente a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento ocorreu antes do término do prazo para apresentação de suas alegações finais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se a prolação da sentença antes do encerramento do prazo que os apelantes reputavam correto para a apresentação de memoriais configura cerceamento de defesa apto a anular o julgado.

III. Razões de decidir

4. Não há nulidade a ser declarada. O termo inicial para a contagem do prazo para alegações finais foi expressamente fixado pelo juízo a quo como a data da publicação do despacho no Diário da Justiça Eletrônico (DJe). A sentença foi proferida após o decurso do referido prazo, operando-se a preclusão temporal para a prática do ato pela parte. A alegação de que a contagem deveria se dar pela intimação no portal eletrônico não prevalece sobre o comando judicial explícito.

5. No mérito, a sentença não merece reparos. O conjunto probatório, incluindo prova documental, testemunhal e a confissão de um dos réus, demonstrou de forma inequívoca a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelos réus de forma contínua e a má-fé, evidenciada pela fraude na alteração do Cadastro Ambiental Rural (CAR) para reduzir a área do autor em benefício dos réus. As condenações por perdas e danos e danos morais foram devidamente fundamentadas na privação do uso do bem e nos transtornos que ultrapassaram o mero dissabor.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Apelação desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DESPROVER
o recurso, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01